Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido.

2. São considerados proporcionais e razoáveis os honorários periciais cuja complexidade do trabalho a ser realizado em contrapartida é demonstrada, de forma fundamentada, pelo profissional designado.

3. Recurso desprovido.